Tribunal: TCU
Processo: 011.466/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7099/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.466/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Musse Gomes (XXX.203.277-XX); Felipe de Oliveira Goes (XXX.419.467-XX); Fernanda Lyrio Ferrao (XXX.854.397-XX); Ingrid Santos Silva de Souza (XXX.357.767-XX); Isabela Senna Moreira (XXX.297.057-XX); Jessica Fernandes Falcao Cabral (XXX.341.137-XX); Luciana de Araujo Gullo (XXX.766.547-XX); Marcia Vieira Mendes (XXX.443.767-XX); Renata de Oliveira Camara (XXX.784.947-XX); Roberta Lima Medeiros (XXX.431.727-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.